Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-18.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017858-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[COMBER INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.322.907/0001-35 (EMBARGANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Comber Indústria Ltda
. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal nº 1017858-18.2023.8.11.0041. A parte embargante apontou omissão no acórdão quanto ao pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios, formulado nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria ter sido apreciado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal, em caso de desprovimento de recurso, a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários em grau recursal, quando presentes os requisitos legais.

6. Reconhecida a omissão no acórdão, deve ser sanado o vício, com a consequente majoração dos honorários anteriormente arbitrados, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.
O acórdão que deixa de se manifestar sobre pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em razão do desprovimento de recurso de apelação, incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso da parte contrária é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 09.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 16.08.2018; TJMT, EDcl no Apelação Cível nº 0003063-21.2021.8.11.0000, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 21.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Comber Indústria Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos autos dos Embargos à Execução nº
1017858-18.2023.8.11.0041
tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – ICMS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA MERCADORIA EFETIVAMENTE PRATICADO NO MERCADO – MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO - CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A base de cálculo do ICMS e da multa decorrente do não pagamento da obrigação principal será estabelecida com base no preço da mercadoria usualmente praticado no mercado
.

2. Conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

3. Recurso não provido”.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre o pedido expresso de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado pelos patronos em grau recursal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada e analisado o pedido de majoração dos honorários. (Id. 268402362).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo não acolhimento dos embargos (id. 275184851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
Comber Indústria Ltda
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal nº 1017858-18.2023.8.11.0041, para determinar a utilização do valor efetivo da mercadoria como base de cálculo do tributo e limitar a multa aplicada ao percentual de 100%.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acórdão recorrido
que, à unanimidade, negou provimento o recurso de apelação interposto
pela parte embargada.

Nesse contexto, verifico que merece acolhimento o recurso visando a manifestação expressa quanto à majoração dos honorários advocatícios em face do não provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante, levando em consideração
o zelo, lugar, natureza e importância da causa e o trabalho realizado em grau recursal pelo advogado do embargante e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, conforme passo a explicar.

Com efeito, extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários.
(EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73).
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO
. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,
cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (
STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). (Destaquei).

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85 §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
– POSSIBILIDADE - VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão. 2. Nos termos do art. 85 § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
. 3. Vício sanado, embargos acolhidos”
. (N.U 0003063-21.2021.8.11.0000, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021). (Destaquei).

Desse modo
,
considerando o não provimento do recurso de apelação interposto pela parte embargada, bem como a apresentação de contrarrazões pelo patrono da parte apelada, ora embargante, cabível a majoração dos honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de sanar a omissão apontada e MOJORO os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025